Tribunal: TJDFT
Processo: 0036876-73.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL EM DATA DIVERSA, CUJO PRAZO SERIA ESPECIFICADO EM FUTURO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA DATA EXPRESSA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS, IMPOSTOS, ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é acobertado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços tratados na Lei no 8.078/90.
É abusiva a cláusula contratual que fixa o prazo de entrega do imóvel e, ao mesmo tempo, admite a possibilidade de entrega em data diversa, sem previsão expressa, cujo prazo seria especificado em futuro contrato de financiamento. Nessa hipótese, deve prevalecer a data de entrega expressamente prevista.
No caso de o promitente vendedor extrapolar o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, considerando o período de tolerância de cento e oitenta (180) dias, configura-se a sua mora.
A exigência de relatório de impacto de trânsito não configura caso fortuito ou força maior, uma vez que o prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias, previsto nas relações contratuais de compra e venda de imóvel, já abrange situações externas que possam vir a dificultar o cumprimento da obrigação acordada.
Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
A incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais, impostos, até que o adquirente obtenha a posse direta do imóvel.
Diante da sucumbência mínima do autor, deve a ré arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.
Apelos parcialmente providos.